Tribunal: TJDFT
Processo: 0711233-29.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. MULTAS DE TRÂNSITO EM DÉBITO. AMASSADOS NO AUTOMÓVEL. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. LUCROS CESSANTES NÃO CABÍVEIS. FALTA DE PROVA DOCUMENTAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME
2. Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenado o réu/recorrido ao pagamento de R$ 3.204,43 (três mil, duzentos e quatro reais e quarenta e três centavos), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros, mas indeferiu o pedido de indenização por lucros cessantes e danos morais, bem como autorizou o desconto da caução no valor devido.
3. Nas razões recursais, sustenta a recorrente que o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que o dano moral não se restringe a hipóteses excepcionais, podendo também decorrer de inadimplementos contratuais que ocasionem repercussões negativas significativas na esfera pessoal ou profissional da parte prejudicada. Argumenta, ademais, que, tendo sido a rescisão contratual motivada por culpa exclusiva do recorrido, não se justifica a compensação do valor caucionado. Por fim, sustenta que a indisponibilidade do bem, utilizado como instrumento de geração de renda, por si só, seria suficiente para a condenação do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de lucros cessante e R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos morais, bem como, que seja excluída a compensação da caução, considerando a quebra contratual pelo recorrido.
4. Contrarrazões não apresentadas, petição ID 69834698.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia recursal cinge-se em: i) análise da legitimidade dos pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais formulados pela recorrente; ii) verificação da inviabilidade de compensação da caução, em razão do inadimplemento do contrato de locação de veículo por parte do recorrido.
IV – RAZÕES DE DECIDIR
6. Inicialmente, cumpre destacar que o caso em análise versa sobre contrato de locação de veículo automotor, cujo descumprimento contratual por parte do recorrido restou devidamente comprovado nos autos, em razão da não comunicação de sinistro, inadimplemento de parcela contratual, existência de danos materiais no veículo e incidência de multas de trânsito durante o período de posse do bem, de responsabilidade do locatário, ora recorrido.
7. Conforme previsto no art. 402 do CC, os lucros cessantes configuram uma modalidade de indenização por dano material, resultante da frustração de ganhos que razoavelmente se esperava obter, não fosse a ocorrência do ato lesivo. Contudo, no âmbito da responsabilidade civil, os prejuízos materiais não são presumidos; é imprescindível que sejam certos e quantificáveis, decorrendo diretamente da prática de um ilícito, exigindo-se a devida comprovação do dano para fins de fixação da indenização. Nesse sentido: Acórdão 1953563, 0716650-66.2024.8.07.0003, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.
8. No caso sob exame, a recorrente não logrou êxito em comprovar, mediante prova documental idônea, o período em que o veículo ficou efetivamente indisponível para uso comercial, tampouco trouxe elementos que indicassem prejuízos efetivos decorrentes da referida indisponibilidade, tais como contratos frustrados ou compromissos profissionais não honrados. A ausência de tais provas inviabiliza a pretensão indenizatória, conforme art. 373, inciso I, do CPC.
9. No que tange a indenização por danos morais, é entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência pátrias que o mero inadimplemento contratual não configura, por si só, violação a direitos da personalidade. Para que se reconheça o dever de indenizar nessa seara, é indispensável a demonstração de circunstâncias excepcionais que revelem abalo anímico concreto e relevante, capaz de ultrapassar os limites dos dissabores e frustrações inerentes às relações negociais.
10. “O inadimplemento contratual, não gera, por si só, violação a direito da personalidade. Assim, para que os danos morais fossem acolhidos, seria necessária comprovação de ter havido lesão aos direitos da personalidade dos consumidores. Não se verifica, no presente caso, qualquer ato ilícito que pudesse ter atingido a esfera íntima das partes ou que pudesse ter gerado forte abalo psíquico.” Precedente: Acórdão 1621588, 07118505120188070020, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 26/10/2022;
11. No presente caso, não se vislumbra qualquer elemento que demonstre que o inadimplemento contratual tenha causado à recorrente constrangimento, humilhação ou abalo de ordem moral que transcenda os aborrecimentos normais da vida civil e das relações contratuais. A situação, portanto, insere-se no âmbito do mero descumprimento contratual, sem repercussão na esfera extrapatrimonial.
12. Por fim, no que diz respeito à compensação da caução, verifica-se que a existência de valor caucionado no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme disposto na cláusula 7a do contrato, ID 69834578, pág. 1/9, cuja validade não foi impugnada tempestivamente pela recorrente após a contestação. Assim, ausente qualquer ilegalidade na compensação promovida, mormente diante do princípio da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.
13. Ressalte-se que, conquanto tenha havido inadimplemento contratual por parte do recorrido, tal circunstância não é suficiente para afastar o direito à compensação da caução, sobretudo quando o valor caucionado possui finalidade de cobertura de eventuais danos ou inadimplementos contratuais.
14. Diante do exposto, não havendo nos autos elementos capazes de infirmar os fundamentos lançados na sentença recorrida, impõe-se a sua manutenção integral, especialmente no que se refere à condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.204,43 (três mil, duzentos e quatro reais e quarenta e três centavos), à improcedência dos pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais, bem como à validade da compensação da caução contratual, nos termos contratualmente estabelecidos.
V – DISPOSITIVO
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
16. Ante a ausência de contrarrazões, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 402, do CC; e
Art. 373, inciso I, do CPC.
Jurisprudências relevantes citadas:
Acórdão 1953563, 0716650-66.2024.8.07.0003, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024;
Acórdão 1621588, 07118505120188070020, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 26/10/2022.